Tribunal: TJSP
Processo: 1016461-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – IPVA e infrações de trânsito – Fato gerador do imposto que é a propriedade do veículo – Art. 5o da Lei Estadual no 13.296/08 – Veículo apossado por terceiro em 25/05/2018 - Autor que pretende renunciar a propriedade do veículo, com o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos - Renúncia que é ato unilateral que importa na perda da propriedade – Art.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – IPVA e infrações de trânsito – Fato gerador do imposto que é a propriedade do veículo – Art. 5o da Lei Estadual no 13.296/08 – Veículo apossado por terceiro em 25/05/2018 - Autor que pretende renunciar a propriedade do veículo, com o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos - Renúncia que é ato unilateral que importa na perda da propriedade – Art. 1.275 do Código Civil – Não obstante, a renúncia ocorreu apenas com a propositura da ação, não podendo retroagir – Perda da propriedade do veículo que ocorreu apenas em 26/03/2020 – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016461-70.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTÔNIO
PEIXOTO
DO
NASCIMENTO,
são
apelados
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016461-70.2020.8.26.0053 -Voto no 29190
2
VOTO No 29.190
APELAÇÃO CÍVEL No 1016461-70.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANTÔNIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
APELADA: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO E OUTRO
Juiz de 1a Instância: José Eduardo Cordeiro Rocha
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória IPVA e infrações
de trânsito Fato gerador do imposto que é a propriedade
do veículo Art. 5o da Lei Estadual no 13.296/08 Veículo
apossado por terceiro em 25/05/2018 - Autor que pretende
renunciar a propriedade do veículo, com o reconhecimento
da inexigibilidade dos débitos - Renúncia que é ato
unilateral que importa na perda da propriedade Art. 1.275
do Código Civil Não obstante, a renúncia ocorreu apenas
com a propositura da ação, não podendo retroagir Perda
da propriedade do veículo que ocorreu apenas em
26/03/2020
Sentença reformada
Recurso do autor
parcialmente provido.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
ANTÔNIO
PEIXOTO DO NASCIMENTO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN/SP e da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando renúncia e a declaração de
inexistência de propriedade do veículo HONDA/CIVIC LX, ano/modelo
1999, placas CRM-8255, RENAVAM no 724705244, bem como a
declaração de inexigibilidade dos encargos tributários e multas
posteriores a 25/05/2018.
A justiça gratuita foi deferida e a tutela de
urgência indeferida às fls. 25/26.
A r. sentença de fls. 60/65, cujo relatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016461-70.2020.8.26.0053 -Voto no 29190
3
adotado, inicialmente acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela FESP. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, com o
entendimento de que os documentos juntados aos autos não são
suficientes para corroborar a narrativa do autor, de forma que não se
desincumbiu do seu ônus probatório insculpido no artigo 373, inciso I, do
CPC. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual
deferida.
O autor interpôs recurso de apelação às fls.
71/83 alegando, em síntese, que em 25/05/2018, entregou seu veículo
para conserto mecânico a terceiro e que em 20/08/2018, recebeu em
sua residência uma notificação de infração de trânsito cometida em
19/07/2018, data em que o automóvel ainda estaria na oficina mecânica.
Ao buscar explicações junto ao mecânico, encontrou o imóvel vazio e não
mais teve notícias de seu veículo. Dessa forma, pretende renunciar o seu
direito sobre a propriedade do bem a fim de que não lhe seja cobrados
impostos, multas e demais débitos decorrentes, com o bloqueio do
veículo descrito na inicial.
O recurso preencheu os requisitos de
tempestividade e regularidade (fl. 106), foi instruído com as
contrarrazões da parte adversa (fls. 88/101) e é ora recebido em
seus regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual o autor
objetiva renunciar a propriedade do veículo HONDA/CIVIC LX,
ano/modelo 1999, placas CRM-8255, RENAVAM no 724705244, com a
consequente declaração de inexigibilidade dos encargos tributários e
multas posteriores a 25/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016461-70.2020.8.26.0053 -Voto no 29190
4
O autor narra que na referida data de
25/05/2018, entregou seu carro a mecânico para realização de reparos.
Posteriormente, foi notificado a respeito de infração de trânsito ocorrida
em 19/07/2018, data em que não estaria na posse do veículo, de forma
que dirigiu-se ao endereço da oficina mecânica na qual estaria o seu
carro. No entanto, constatou que no local não funcionava mais a oficina,
não tendo logrado êxito em localizar o mecânico ou seu veículo. Em
01/08/2018, formalizou Boletim de Ocorrência no 2493/2018 narrando
os fatos (fls. 12/13).
Inicialmente, no que se refere à possibilidade
de reconhecimento da renúncia ao direito de propriedade do veículo, é
certo que os registros de propriedade de veículos automotores são de
competência do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP.
No mérito, com relação ao IPVA, o artigo 5o da
Lei 13.296/2008 determina que o proprietário do veículo é o contribuinte
do referido imposto (“contribuinte do imposto é o proprietário do
veículo”).
Assim, apenas não pratica o fato gerador da
obrigação tributária relativa ao IPVA a pessoa que não figurar na
condição de proprietário, o que impede que lhe seja atribuída a
responsabilidade pelo pagamento do tributo.
Em regra, considerando que o fato gerador do
IPVA é a propriedade de veículo automotor e tratando-se o automóvel de
coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos
termos do artigo 1.267 do Código Civil.
Não obstante, no caso dos autos, o veículo foi
apossado por terceiro, sendo que o apelante afirma não possuir meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016461-70.2020.8.26.0053 -Voto no 29190
5
localizar e recuperar o veículo, de forma que não é razoável exigir-se a
apresentação dos documentos que comprovem a transferência da
propriedade, nos termos dos artigos 123, 124 e 134 do Código de
Trânsito Brasileiro.
In casu, aplica-se o disposto no artigo 1.275 do
Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da
propriedade, dentre as quais a renúncia:
Art. 1.275. Além das causas consideradas neste
Código, perde-se a propriedade:
I - por alienação;
II - pela renúncia;
III - por abandono;
IV - por perecimento da coisa;
V - por desapropriação.
(...)
Por outras palavras, a renúncia da propriedade,
que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem.
Entretanto,
o
autor
apenas
formalizou
a
renúncia da propriedade do veículo descrito na inicial no momento de
ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 26/03/2020.
Apenas a partir da referida data é possível
considerar como perfeito o ato de renúncia, pelo autor, da propriedade
do veículo descrito na inicial, senda esta data, portanto, o termo a partir
do qual não figura mais como proprietário do veículo.
Até então, o autor manteve-se na qualidade de
proprietário do bem perante os órgãos de trânsito e a Fazenda Estadual,
sendo, portanto, o responsável pelo pagamento dos débitos tributários e
administrativos decorrentes.
O mero fato de o veículo não se encontrar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016461-70.2020.8.26.0053 -Voto no 29190
6
posse do autor a partir de 25/05/2018 não é suficiente para afastar a sua
propriedade sobre o bem a fim de eximi-lo do pagamento dos impostos e
demais débitos decorrentes da propriedade, uma vez que o ato da
renúncia não pode retroagir para atingir fatos pretéritos.
Isso
porque,
repisa-se,
as
hipóteses
de
transferência e de perda da propriedade estão expressamente previstas
no Código Civil, sendo que a renúncia é ato unilateral que deve ser
expresso a fim de que produza efeitos.
Dessa forma, o autor permanece responsável
pelos débitos vinculados ao veículo com fato gerador até 26/03/2020,
não sendo viável afastar exigibilidade dos débitos de IPVA e multas
anteriores a esta data.
Neste sentido, tem se manifestado este E.
Tribunal de Justiça em casos em que há a renúncia do direito de
propriedade. Confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA Inexigibilidade de débito
fiscal IPVA, DPVAT e Licenciamento Alienação
de veículo que não foi comunicada formalmente
ao DETRAN no prazo previsto no artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro
Ausência de
comprovação da alienação Impossibilidade de
afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos anteriores ao
ajuizamento da ação
Possibilidade, contudo,
de
declaração
da
inexistência
de
relação
jurídica entre o postulante e a ré, a partir da
propositura da ação, em razão de sua renúncia
ao direito de propriedade sobre o veículo

Precedentes Ação julgada improcedente na 1a
Instância
Sentença reformada
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
0052905-03.2012.8.26.0053; Rel. Des. Leme de
Campos; 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 19/11/2019)
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016461-70.2020.8.26.0053 -Voto no 29190
7
TRIBUTÁRIA
Alegação do autor de que não
possui mais o veículo em razão deste ter sido
alienado Sentença de parcial procedência em
primeiro grau
Pretensão de reforma

Impossibilidade
-
Ausência
de
prova
da
transação
Ônus do qual o autor não se
desincumbiu - Inteligência do art. 373, inciso I,
do CPC - Impossibilidade de se afastar a sua
responsabilidade pelo pagamento dos débitos
pendentes sobre o bem oriundos de fatos
geradores
anteriores
à
citação
da
ré
-
Possibilidade de declaração da inexistência de
relação jurídica entre o autor e a ré, a partir da
citação, em razão de sua renúncia ao direito de
propriedade sobre o veículo
R. sentença
mantida
Recursos improvidos.” (Apelação
Cível 0047495-32.2010.8.26.0053; Rel. Des.
Silvia Meirelles; 6a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 18/03/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão ao
reconhecimento do direito de renúncia de
propriedade
de
veículos
relacionados
em
escritura pública Perda da posse dos veículos
Possibilidade
Precedentes
Sentença
reformada
Segurança concedida
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
1025106-55.2018.8.26.0053; Rel. Des. J. M.
Ribeiro de Paula; 12a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 06/02/2019)
“Mandado de segurança. Renúncia ao direito de
propriedade
de
veículos
automotores.
Pretensão à desvinculação do CNPJ e razão
social junto ao Órgão Estadual de Trânsito dos
veículos listados em escritura pública de renúncia de propriedade. Possibilidade.
Inexistência de débitos tributários pendentes.
Comunicação
formal
ao
DETRAN/SP.
Impossibilidade de vinculação ilimitada do
antigo proprietário aos veículos alienados.
Precedentes. Segurança concedida. Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
1058564-34.2016.8.26.0053; Rel. Des. Antonio
Celso Aguilar Cortez; 10a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 03/09/2018)
Assim é que somente a partir de 26/03/2020
que restou incontroversa a perda da propriedade do veículo objeto da
demanda, de forma que o autor não pode ser responsabilizado pelo
pagamento dos débitos de IPVA e de infrações de trânsito cujos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016461-70.2020.8.26.0053 -Voto no 29190
8
geradores ocorreram em data posterior à renúncia.
A r. sentença recorrida deve ser reformada, a
fim de que seja reconhecida a perda da propriedade do veículo a partir de
26/03/2020, com a declaração de inexigibilidade dos débitos tributários
relativos ao IPVA posteriores a esta data.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor.
Em razão da inversão do julgado, fica invertido
o ônus da sucumbência fixado pelo Juízo em 1o grau.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora